Tribunal: TJES
Processo: 5001975-36.2025.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001975-36.2025.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: STHER SCHETTINO
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

RELATOR
:
FABIO PRETTI

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. FRAUDE DA "FALSA CENTRAL TELEFÔNICA". VAZAMENTO DE DADOS SIGILOSOS. TRANSAÇÕES ATÍPICAS. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedentes pedidos de reparação por danos materiais e morais decorrentes de fraude bancária. A Autora foi vítima do golpe da "falsa central telefônica", sendo induzida a realizar procedimentos após criminosos demonstrarem acesso a seus dados sigilosos e limites de conta. Foram realizadas transações fraudulentas (pagamentos de IPVA de terceiros em outra unidade da federação) que totalizaram R$ 53.181,27.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
. A questão em discussão consiste em saber se a instituição financeira responde objetivamente por danos decorrentes de transações atípicas realizadas por meio de fraude de engenharia social, especialmente quando evidenciada falha no dever de segurança e no sigilo de dados da consumidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR
. A relação é de consumo, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira por fortuito interno, conforme a Súmula nº 479 do STJ. O vazamento de dados sensíveis sob guarda do banco, utilizados para conferir credibilidade ao golpe, configura falha na prestação do serviço. A validação de operações suspeitas, vultosas e manifestamente alheias ao perfil de consumo da correntista revela defeito na segurança sistêmica, conforme entendimento fixado pelo STJ no REsp nº 2.222.059/SP. Dano moral configurado pela violação da legítima expectativa de segurança, pelo estresse decorrente da perda patrimonial e pelo descaso administrativo em solucionar a fraude.

IV. DISPOSITIVO E TESE.
Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento.
"A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes facilitadas pelo acesso de terceiros a dados sigilosos do cliente. 2. A ausência de mecanismos de bloqueio para transações manifestamente atípicas ao perfil de consumo do correntista configura falha no dever de segurança bancária".

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 479; STJ, REsp nº 2.222.059/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 07.10.2025.

RELATÓRIO.

1. A parte Autora narra ter sido vítima do golpe da "falsa central telefônica". Recebeu ligação de um número com DDD local (027), na qual a suposta atendente, identificando-se como representante da agência BB Estilo onde a autora possui conta, informou sobre uma invasão criminosa. A golpista detinha dados pessoais e sigilosos da consumidora, incluindo limites de pagamento, o que gerou legítima confiança na veracidade do contato. Sob pressão psicológica e acreditando seguir protocolos de segurança para evitar prejuízos, a Autora foi induzida a realizar procedimentos emergenciais. Ao final, foram processadas transações fraudulentas totalizando
R$ 53.181,27
, referentes a pagamentos de boletos de IPVA em nome de terceiros no Estado de São Paulo, perfil absolutamente estranho à consumidora. A Autora contestou administrativamente os valores quase imediatamente, sem êxito.

2. O juízo de primeiro grau julgou
improcedentes
os pedidos iniciais.

3. A Recorrente pleiteia a reforma integral da sentença, sustentando a responsabilidade objetiva do banco (Art. 14 do CDC e Súmula 479 do STJ). Argumenta que houve dupla falha: (i) no dever de custódia de dados, uma vez que o golpista detinha informações sigilosas; e (ii) na falha dos mecanismos de segurança que não bloquearam operações atípicas e discrepantes do perfil da consumidora. Cita jurisprudência recente do STJ que reconhece a responsabilidade bancária em casos de validação de transações suspeitas.

VOTO.

4.

No mérito, a sentença merece reforma por divergir do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

5. A relação é de consumo, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira. Conforme a
Súmula 479 do STJ
, as instituições respondem por danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros. O fato de o golpe envolver "engenharia social" não exime o banco, pois a facilitação da fraude ocorre pelo uso de dados sensíveis do cliente que deveriam estar sob sigilo bancário.

6. O STJ, em julgamento recente (
REsp 2.222.059/SP
, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva), estabeleceu que a validação de operações suspeitas e alheias ao perfil de consumo do correntista evidencia defeito na prestação do serviço . No caso sub examine, o pagamento de três boletos de IPVA de terceiros no Estado de São Paulo, por uma consumidora residente no Espírito Santo, é transação flagrantemente atípica que deveria ter sido obstada pelos sistemas de segurança do réu. A falha no serviço é inequívoca, devendo o banco restituir o valor subtraído de
R$ 53.181,27
.

7. No que tange aos danos extrapatrimoniais, entendo que estes restaram plenamente configurados. A fundamentação para o dano moral reside na violação da legítima expectativa de segurança e sigilo bancário. O fato de os golpistas possuírem dados internos da conta da Autora demonstra falha na custódia de informações sensíveis pelo réu.

8. Além disso, o prejuízo sofrido não é meramente financeiro, mas atinge a esfera psíquica do consumidor, que se vê vulnerável e desassistido após anos de fidelidade bancária. A situação de estresse agudo, a perda de tempo útil na tentativa frustrada de resolução administrativa e a angústia de ver seu patrimônio dilapidado por falha sistêmica do banco ultrapassam o "mero aborrecimento". No caso concreto, o descaso da instituição financeira em acolher a contestação de transações claramente fraudulentas e atípicas impõe o dever de indenizar como forma de compensação e punição pedagógica.

9. Considerando a capacidade econômica do banco e a extensão do dano à consumidora, fixo a indenização em
R$ 5.000,00
, valor condizente com casos de fraude por engenharia social com falha de monitoramento.

DISPOSITIVO.

10. Pelo exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso para:
Condenar
o Banco do Brasil S/A ao ressarcimento de
R$ 53.181,27
(danos materiais), acrescidos de juros e correção monetária a partir do evento danoso e incidência da taxa SELIC.
Condenar
o réu ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais. Sobre este valor, conforme determinado, incidirão
juros e correção monetária unificados exclusivamente pela Taxa SELIC, a partir da data deste arbitramento
.

11. Sem custas e honorários advocatícios, ante o êxito recursal (Art. 55 da Lei 9.099/95).

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)